Tribunal: TJDFT
Processo: 0705693-33.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. ATENDIMENTO NA EMERGÊNCIA DE HOSPITAL PARTICULAR. CONSTATAÇÃO DA NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO EM UTI. SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA/CUSTEIO. OMISSÃO DO ESTADO. TERMO INICIAL DA CONDENAÇÃO: DEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O autor ajuizou demanda contra o Distrito Federal com a pretensão de que o réu promovesse a imediata transferência e internação da parte requerente em leito de UTI, em qualquer hospital da rede pública, particular conveniada/contratada ao SUS, ou, no caso de inexistência de vaga, a condenação do réu a arcar com os custos integrais da manutenção da parte autora no hospital particular, incluindo-se todo tratamento necessário, até a alta hospitalar.
2. Por força da decisão com ID 22395392, de 03/05/2020, deferiu-se a antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao réu “a internação do autor em Unidade de Terapia Intensiva, de hospital público ou particular com suporte que atenda suas necessidades (suporte de hemodiálise). Caso não haja vagas nas unidades hospitalares da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, deverá o réu providenciar a internação do postulante em nosocômio particular conveniado ou não à rede pública de saúde, arcando com o necessário e adequado tratamento médico”.
3. Recurso do autor contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, confirmando a decisão que antecipou os efeitos da tutela, para condená-lo na obrigação de internar o autor em leito de UTI, adulto.
4. Insurge-se o recorrente quanto à improcedência da condenação do réu na obrigação de arcar com os custos da internação e tratamento em hospital particular, sob o fundamento de que o autor e seus familiares optaram por buscar tratamento em hospital particular, pelo que cabe a eles a responsabilidade pelo pagamento dos custos. Requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos constantes na exordial.
5. O Ministério Público oficiou (ID 22642258) pela condenação do Distrito Federal na obrigação de arcar com os custos da internação do autor, a partir da intimação do réu da decisão que deferiu o pedido de transferência para hospital da rede pública de saúde, no dia 03/05/20, às 23h:17min. (ID 22395405)
6. O direito à saúde é assegurado pela Constituição Federal em seu art. 196, devendo o Poder Público prover os meios necessários para concretizá-lo, por meio do acesso universal e igualitário às ações e serviços indispensáveis à sua efetivação.
7. Nesse contexto, não pode o Estado eximir-se do dever de assistir a saúde de todos, especialmente nos casos em que demonstrada a hipossuficiência financeira dos portadores de moléstias graves, devendo ser respeitado o uso de medicação e intervenção médica a tempo e modo, com vistas a garantir a melhora do quadro clínico do paciente.
8. A mera invocação abstrata do princípio da reserva do possível, sem qualquer amparo documental, não pode ser utilizada como obstáculo para a concretização do direito fundamental à saúde, mormente quando o beneficiário da demanda esteja em estado grave de saúde e não tenha condições de arcar com os custos do tratamento.
9. Tal medida visa assegurar o implemento da universalidade da cobertura e atendimento integral (art.198, II, da CF), garantido, assim, o respeito à Constituição na realização das políticas-públicas. Precedente: Acórdão n.1157642, 07087621120188070018, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/03/2019, Publicado no DJE: 20/03/201.
10. Na hipótese, incontroverso que o autor, de 80 anos de idade, no dia 03/05/2020, assim que se sentiu mal, foi levado para a emergência de hospital da rede privada e, ante a gravidade do seu quadro clínico, foi encaminhado para a UTI.
11. Muito embora tenha sido deferida antecipação de tutela, em 03/05/2020, para determinar ao réu a transferência e internação do autor com suporte que atenda às suas necessidades, em qualquer hospital da rede pública, o paciente foi incluído em regulação apenas em 07/05/2020 e até o dia 12/05/2020, quando a internação tornou-se desnecessária, o Distrito Federal não dispensou a assistência à saúde demandada pelo autor.
12. Diante disso, configurada a omissão do Estado a partir do momento em que, mesmo ciente da necessidade de internação do autor, não providenciou sua imediata transferência para hospital público.
13. Não prospera a alegação de livre escolha do paciente e sua família por hospital da rede privada, posto que o atendimento em hospital particular ocorreu em razão da necessidade imediata de intervenção médica ante o estado grave de saúde da paciente.
14. Caracterizada, portanto, a falha na prestação do serviço de saúde por parte do Estado, emergindo sua responsabilidade de custear as despesas realizadas no hospital privado.
15. Ressalta-se o entendimento de que, no caso específico dos presentes autos, o réu teve ciência quanto à necessidade de internação do autor e urgência de tal medida na data da intimação da decisão que deferiu a tutela antecipada, ou seja, em 03/05/2020, às 22h53min (ID 22395405). Assim, apenas a partir da referida intimação deve o Estado arcar com os custos gerados com a internação da paciente em UTI da rede hospitalar privada.
16. Destarte, a sentença merece reforma para condenar o Distrito Federal na obrigação de arcar com as despesas da internação do autor a partir da intimação do deferimento da tutela antecipada que determinou a disponibilização de vaga UTI para o autor, em 03/05/2020, às 22h53min (ID 22395405).
17. Recurso conhecido e parcialmente provido nos termos do item anterior.
18. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei n.o 9099/95).
19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.